Tribunal: STF
Processo: AI 795991
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, V, LIV E LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. 


1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal federal. (Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) 




2. A violação indireta das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. (Precedentes: AI n. 834.144 - AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 8.4.2011; AI n. 826.234 -AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma DJ 2.3.2011; AI n. 813.120 AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, 2ª Turma, DJ 14.2.2011 ) 




3. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se violados, in casu, a ofensa seria indireta ou reflexa, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .    




4. O art. 93, IX, da Constituição resta indene de violação, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. (Precedentes: RE n. 611.926 - AgR/SC, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJ 03/03/2011; RE n. 626.689 - AgR/MG, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJ 02/03/11; AI n. 727.517 - AgR/RJ, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 08/02/11; AI n. 749.229 - AgR/RS, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 08/02/11) 




5. A discussão acerca do valor da indenização situa-se no contexto fático-probatório dos autos, demandando o revolvimento da matéria fática, o que é defeso em sede de recurso extraordinário, em face do óbice erigido pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 




6. Agravo regimental desprovido.